Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-65.2018.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11848 - Alimentação
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800201-65.2018.8.14.0097

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR. DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO E À EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE SEM PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal a garantir o fornecimento regular, contínuo e adequado de merenda escolar aos alunos da rede pública estadual no Município de Santa Bárbara do Pará, com cardápio elaborado por profissional habilitado e cumprimento de calendário de entrega, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas educacionais diante de omissão estatal; (ii) estabelecer se a teoria da reserva do possível pode afastar a obrigação de fornecimento de merenda escolar; (iii) determinar a legalidade da condenação imposta ao ente público para assegurar alimentação escolar adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à alimentação escolar adequada constitui direito fundamental de natureza social, diretamente vinculado ao direito à educação e à dignidade da pessoa humana, especialmente no caso de crianças e adolescentes.

4.

A Constituição Federal impõe ao Estado o dever de garantir programas suplementares de alimentação escolar, conferindo prioridade absoluta à proteção integral de crianças e adolescentes.

5.

A prova dos autos demonstra a irregularidade, insuficiência e descontinuidade no fornecimento da merenda escolar, evidenciando omissão estatal na implementação de política pública já prevista.

6.

O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas quando verificada omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, sem violação ao princípio da separação dos poderes.

7.

A teoria da reserva do possível não afasta a concretização de direitos fundamentais quando invocada de forma genérica, sendo necessária prova efetiva da incapacidade financeira do ente estatal, inexistente no caso.

8.

A obrigação imposta judicialmente representa exigência de cumprimento de dever constitucional previamente estabelecido, e não ingerência indevida na gestão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais diante de omissão estatal. 2. A reserva do possível não se aplica sem comprovação concreta da incapacidade financeira do ente público. 3. O fornecimento regular e adequado de merenda escolar constitui dever constitucional do Estado, passível de imposição judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 208, VII, e 227, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 11.497/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 684612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023; TJPA, AI nº 0806445-39.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.04.2021; TJPA, AI nº 0805410-78.2019.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 01.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Benevides/PA (id
15722234
), nos autos da
Ação Civil Pública com obrigação de fazer
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial, o Ministério Público narrou que, desde 2013, por intermédio da Promotoria de Justiça de Santa Bárbara do Pará, vinha apurando o fornecimento irregular e incompleto de alimentos indispensáveis à merenda escolar em unidades da rede estadual, destacando a ausência de regularidade na entrega, a falta de gêneros essenciais ao preparo de cardápio equilibrado e a persistência da precariedade mesmo após recomendações e solicitações extrajudiciais.

Requereu, ao final, a condenação do Estado do Pará para que garantisse alimentação completa, regular e contínua, de acordo com cardápio elaborado por profissional habilitado, bem como a elaboração e cumprimento de calendário de entrega da merenda escolar, sob pena de multa diária.

Foi deferida tutela de urgência no
id. 15722208
, conforme expressamente consignado na sentença.

Regularmente citado, o
ESTADO DO PARÁ
apresentou contestação no
id. 15722221
, arguindo, preliminarmente, ausência de causa de pedir, inépcia da inicial por pedido genérico e ausência de interesse de agir. No mérito, pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito.

O Ministério Público manifestou-se em réplica sobre a contestação no
id. 15722226
. Ainda conforme a sentença, ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença no
id. 15722234
, pela qual a magistrada singular rejeitou as preliminares suscitadas pelo Estado do Pará, reconheceu a evidência da irregularidade no fornecimento da merenda escolar, notadamente em relação à
Escola Estadual Colônia Chicano
e à
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Genipaúba
, e, ao final,
julgou procedente
o pedido formulado pelo Ministério Público, ratificando a tutela de urgência e condenando o réu à obrigação de fazer consistente em garantir a continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todas as crianças e adolescentes matriculados nas escolas estaduais situadas em Santa Bárbara do Pará, especialmente nas unidades acima mencionadas, de acordo com cardápio elaborado por profissional habilitado, compreendendo alimentos variados e seguros, preferencialmente produzidos em âmbito local e por agricultura familiar, devendo, ainda, elaborar e cumprir o calendário de entrega da merenda escolar, sob pena de multa diária de
R$ 10.000,00
, limitada a
R$ 300.000,00
. Extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem custas e sem honorários.

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs apelação no
id. 15722237
, sustentando, em síntese, a necessidade de observância ao princípio da reserva do possível e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Aduziu, ainda, a necessidade de realização de processo licitatório e requereu a redução do valor fixado a título de astreintes. Tal conteúdo foi expressamente resumido na manifestação ministerial de segundo grau.

O Ministério Público, por intermédio da Promotoria de Justiça de Santa Bárbara do Pará, apresentou
contrarrazões
no
id 15722241
, defendendo que a reiterada desídia do ente estatal causou prejuízos à comunidade escolar, sendo devida a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação digna e à alimentação. A tempestividade das contrarrazões foi certificada no
id 15722242
.

Regularmente distribuído o feito, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso
apenas no efeito devolutivo
, por decisão de
id. 21208211
, consignando, entre outros fundamentos, que a hipótese também se amolda à exceção do art. 1.012, §1º, V, do CPC, por se tratar de sentença que confirmou tutela antecipada. Determinou, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público em segundo grau.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em segundo grau, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se no id 22287486, oportunidade em que
ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau (id 15722241)
e pugnou pela
manutenção da sentença
, reputando desnecessária nova análise de mérito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da (i) legalidade da sentença que julgou procedente a ação civil pública, impondo ao Estado do Pará obrigação de fazer consistente no fornecimento regular e adequado de merenda escolar; (ii) possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas educacionais; e (iii) incidência da teoria da reserva do possível e limitações orçamentárias como óbice ao cumprimento da obrigação imposta.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública visando assegurar o fornecimento regular e contínuo de alimentação escolar aos alunos da rede pública estadual no Município de Santa Bárbara do Pará, diante de reiteradas irregularidades constatadas por meio de procedimento administrativo e inquérito civil.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido, ratificando a tutela de urgência anteriormente concedida, para condenar o Estado do Pará a garantir o fornecimento contínuo de merenda escolar adequada, com cardápio elaborado por profissional habilitado, sob pena de multa diária .

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas, a incidência da reserva do possível e limitações orçamentárias, bem como alegada violação ao princípio da separação dos poderes .

Pois bem.

A controvérsia envolve direito fundamental de natureza social, qual seja, o direito à alimentação escolar adequada, intrinsecamente ligado ao direito à educação e à dignidade da pessoa humana, sobretudo quando se trata de crianças e adolescentes.

A Constituição Federal estabelece:

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

VII
–
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Art. 227, caput
–
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No mesmo sentido, a Lei nº 11.497/2009 impõe diretrizes claras quanto ao fornecimento de alimentação escolar adequada e nutricionalmente equilibrada.

No caso concreto, a prova dos autos evidencia a irregularidade no fornecimento da merenda escolar, especialmente nas unidades escolares indicadas, onde há ausência de regularidade, diversidade e suficiência de alimentos, inviabilizando a oferta de alimentação adequada aos alunos .

Ademais, a própria sentença reconheceu que não há comprovação de fornecimento regular, inexistindo controle eficaz ou plano estratégico de distribuição por parte da Administração Pública.

Diante desse cenário, não prospera a alegação de indevida intervenção do Poder Judiciário.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas quando verificada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, especialmente aqueles dotados de eficácia imediata.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou:

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

(STF - RE: 684612 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Ademais, a invocação da teoria da reserva do possível, por sua vez, não pode ser utilizada de forma abstrata e genérica para afastar a concretização de direitos fundamentais, sendo imprescindível a comprovação efetiva da incapacidade financeira do ente estatal, o que não ocorreu no presente caso.

Ao contrário, o que se verifica é a deficiência na gestão administrativa e na implementação de política pública já prevista constitucionalmente, o que não pode ser suportado pelos administrados, especialmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, a obrigação imposta na sentença não representa indevida ingerência judicial, mas sim a exigência de cumprimento de dever constitucional previamente estabelecido.

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o entendimento é pacífico no mesmo sentido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PARA A GARANTIA DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE CUNHO SATISFATIVO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À ALIMENTAÇÃO. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE SAÚDE E VIDA DIGNA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRESENTES OS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA DIÁRIA FIXADOS DE MANEIRA ADEQUADA. NECESSIDADE DO ARBITRAMENTO DE TETO MÁXIMO DE INCIDÊNCIA DA MULTA EM R$100.000,00. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806445-39.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021 )

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MERENDA A ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL AO CASO. A TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A OMISSÃO ESTATAL, SALVO SE CABALMENTE DEMONSTRADA A EXAUSTÃO ORÇAMENTÁRIA NOS AUTOS, O QUE NÃO É O CASO DESTE PROCESSO. ALEGADA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES.

TESE IMPROCEDENTE, JÁ TENDO O STF DECIDIDO EM CASO ANÁLOGOS QUE O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, PODE DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805410-78.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/08/2022 )

Tais precedentes reforçam que:o fornecimento de merenda escolar é dever jurídico do Estado; sua irregularidade configura violação a direitos fundamentais; é legítima a atuação do Poder Judiciário; e a reserva do possível não se aplica sem prova concreta da impossibilidade.

Assim, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional e com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 12/05/2026